Tribunal: TJMT
Processo: 1009045-87.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009045-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VIKTOR MATHEUS MARTINS SOARES - CPF: 061.832.181-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 061.460.201-76 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN VITORIA CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 075.818.511-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE ROCHA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE MATOS SILVA - CPF: 043.244.591-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLY ARIADNY DE SOUZA - CPF: 055.972.071-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1o E §4o, INC. IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE EVIDENCIAM O
ANIMUS FURANDI
– NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 150 DO CP –
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Não prospera a pretensão absolutória formulada sob o viés da insuficiência probatória, tampouco a tese desclassificatória lastreada na ausência de
animus furandi
, se as provas produzidas nos autos demonstram que os apelantes pularam o muro e invadiram a residência da vítima próximo à meia-noite com intuito de surrupiarem bens alheios, inclusive com relato judicial da testemunha no sentido de que já haviam separado caixas de som automotivo, só não consumando a subtração por circunstâncias alheias às suas vontades.

2.

Recursos defensivos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

VIKTOR MATHEUS MARTINS SOARES

VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal autonomamente interpostos por
VIKTOR MATHEUS MARTINS SOARES
e
VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1009045-87.2021.8.11.0003 (PJe),
que os absolveu da imputação da prática do crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA,
condenando-os
tão-somente pelo cometimento do crime tipificado no
art. 155, §1o e §4o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, sendo o
primeiro
sancionado com
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal; e o
segundo

com
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
102828054, o réu
VIKTOR MATHEUS MARTINS SOARES
almeja a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
e, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para violação de domicílio, ante a
ausência do
animus furandi
.

Já o denunciado
VINÍCIUS MATHEUS DOS SANTOS
,

servindo-se das

razões recursais de ID
102828057, invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e pugna também pela
absolvição
por
insuficiência de provas
, ao que

agrega o
pleito subsidiário
de
desclassificação
para o delito de violação de domicílio, previsto no art. 150 do Código Penal.

Em contrarrazões únicas visualizadas no ID 102828061, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
105716489,
opina pelo
provimento

dos recursos
, para que os acusados sejam absolvidos, por entender que a condenação não pode se lastrear unicamente em declarações informais dos agentes aos policiais, no momento da prisão em flagrante.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte da denúncia que, no dia 13/04/2021, por volta das 23h40min, enquanto a corré
Danielly Ariadny de Souza Ambrosio
e a adolescente
Yasmin Vitória Carvalho Nascimento
permaneceram do lado de fora dando cobertura à ação,
os ora apelantes
VIKTOR MATHEUS MARTINS SOARES
e
VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS
escalaram o muro e cortaram a cerca elétrica de um Lava-Jato que fica aos fundos do
estabelecimento comercial denominado “G3 Som e Filmes”, situado na Avenida Plínio Aguiar, n.o 890, bairro Jardim Tropical, na comarca de Rondonópolis/MT,
invadindo, assim, o comércio de propriedade do ofendido
Bruno Henrique de Matos Silva
.

Sucede que a ação delitiva foi presenciada por populares, os quais acionaram a Polícia Militar, que rapidamente se deslocou até o local e surpreendeu os sentenciados no interior do aludido
estabelecimento comercial
forçando as portas de 01 (um) veículo Honda/Civic, cor prata, placas EBJ-6G88 de propriedade do ofendido
Bruno Henrique de Matos Silva
, assim como de 01 (um) veículo VW/Gol, cor branca, placas NTY-0255, pertencente a um cliente da vítima.

Ao notarem a presença dos agentes de segurança pública, os criminosos empreenderam fuga, todavia, acabaram detidos, sendo
VINICIUS
encontrado atrás de uma moita, enquanto
VIKTOR
estava no porta-malas de um dos veículos estacionado no terreno do imóvel invadido onde, além da loja automotiva, existe a residência da vítima.

Por sua vez, a codenunciada e a inimputável, que tinham deixado o local dos fatos na condução de uma motocicleta Honda/CG, cor preta, placas OAY-6840, posteriormente abandonada poucos metros à frente da empresa
“G3 Som e Filmes”,
foram localizadas pela guarnição nas proximidades desta.

Diante desses fatos,
os apelantes foram
denunciados
pela prática, em
concurso material (art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 155, §1o e §4o, incs. I, II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na parcial procedência da denúncia e na
condenação dos recorrentes
pelo cometimento apenas da conduta ilícita descrita no
art. 155, §1o e §4o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, nos termos já relatados, contexto em que ora exsurgem inconformados perante esta instância revisora.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório deixa dúvidas quanto à prática do delito patrimonial, notadamente porque não demonstrado o
animus furandi
, concluo que
os pedidos absolutório e desclassificatório não fazem jus à acolhida
.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
102826531 - pág. 1), boletim de ocorrência (ID 102826531 – págs. 3/7) e provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar

os apelantes no evento criminoso e a respaldar suas condenações criminais, pois na Delegacia de Polícia mantiveram-se silentes, nada esclarecendo acerca do fato criminoso, postura esta mantida em juízo por
VIKTOR MATHEUS MARTINS SOARES.

Nada obstante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS
declarou, por sua vez, que, no dia fatídico, ele e o comparsa
VIKTOR
faziam uso de entorpecentes nas proximidades do Gonçalo Supermercado quando avistaram uma guarnição da polícia e decidiram se esconder, tendo, então, pulado o muro do Lava-Jato.

Ao notarem que os agentes de segurança pública estavam iluminando o local em que escondidos, invadiram o estabelecimento comercial
“G3 Som e Filmes”,
onde acabaram sendo detidos, ressaltando que foram agredidos fisicamente pelos policiais. Acrescentou, outrossim, que agiu de tal forma porque já foi preso por narcotráfico e não queria ser novamente recolhido ao cárcere em decorrência do consumo de drogas, pois é usuário.

Por derradeiro, afirmou que em momento nenhum ele e o comparsa encostaram no patrimônio do ofendido, visto que não tinham a intenção de furtar algo e sequer sabiam que naquele imóvel invadido funcionava um estabelecimento comercial, além de não conhecerem a corré Danielly, tampouco a adolescente detida no dia do ocorrido.

Sucede que essa versão exculpatória não encontra amparo nos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, sobretudo porque
VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS admitiu em juízo que ele e o corréu invadiram o imóvel da vítima
, e a proposição acusatória deduzida na denúncia respalda-se no testemunho do policial militar
Geodeone Junior Santos Saraiva
que, sob o crivo do contraditório, ratificou seu relato da etapa administrativa contando que, no dia fatídico, mediante ligação telefônica recebida via 190, a Polícia Militar foi informada de que dois sujeitos haviam destruído a cerca elétrica de um imóvel, pulado o muro e invadido o local onde, além da residência da vítima, funciona uma loja automotiva.

Prosseguiu aduzindo que diversas viaturas se deslocaram até o lugar indicado e, ao visualizarem o arrombamento, os agentes de segurança pública começaram a iluminar o interior do comércio, logrando avistar uma movimentação suspeita, motivo pelo qual entraram no imóvel e detiveram os apelantes, que intencionaram fugir e se esconder, sendo um, inclusive, localizado no porta-malas de um carro.

Ressaltou que o muro do local é muito alto e havia apenas um ponto por onde seria possível adentrá-lo, que é justamente pelo muro do Lava-Jato que fica aos fundos, o que levou o depoente a acreditar que os criminosos já conheciam o lugar, mesmo porque, assumiram informalmente que tinham rompido a cerca elétrica do Lava-Jato.

Demais disso, a testemunha esclareceu que havia algumas caixas de som separadas, mas que não foram levadas pelos criminosos, em razão da rápida ação da polícia, sem contar que a passagem pelo portão do comércio estava obstruída por um veículo estacionado, inviabilizando a saída do imóvel.

Enfim, frisou que, segundo informações, havia duas mulheres na cena do crime, as quais avisaram os apelantes acerca da aproximação da viatura e, em diligências efetuadas, descortinou tratar-se de Danielly Ariadny de Souza Ambrosio e da adolescente Yasmin Vitória Carvalho Nascimento, que declararam informalmente aos policiais conhecerem
VIKTOR
e
VINICIUS
, os quais lhes pediram para dar suporte durante a ação criminosa.

Com efeito, a menor
Yasmin Vitória Carvalho Nascimento
, apontada como partícipe do delito, ao ser ouvida em juízo, pouco contribuiu para a elucidação dos fatos, afinal, sustentou que não conhece os réus, tampouco estava na companhia deles no dia do flagrante, conhecendo tão-somente a codenunciada Danielly, que também não sabe quem são os apelantes, tendo apenas saído de motocicleta na companhia da amiga para comprar cigarros e quando avistaram a equipe policial, decidiram por abandonar o veículo em que trafegavam para seguirem a pé porque o ciclomotor estava com a documentação atrasada, momento em que foram abordadas pelos policiais, frisando, inclusive, que não estavam próximas a um Lava-Jato.

Entretanto, fortificando a versão acusatória, o ofendido
Bruno Henrique de Matos Silva
, conquanto não tenha sido localizado para ser inquirido durante a instrução, na repartição policial relatou que, no dia do ocorrido, estava em seu quarto assistindo televisão quando ouviu um barulho e saiu para ver do que se tratava, momento em que visualizou os policiais com lanternas em busca dos criminosos, os quais foram encontrados logo em seguida, sendo um dentro do veículo Corsa de cor vermelha que estava em reforma e é de propriedade da vítima, enquanto o outro se encontrava no terreno da casa.

De mais a mais, esclareceu que no local existiam, ainda, outro carro de sua propriedade, um Honda/Civic, cor prata, e mais um VW Gol, cor branca e um Audi, cor preta, ambos de clientes, não sabendo precisar por onde os apelantes invadiram sua casa, se pulando o muro do próprio imóvel ou pelo Lava-Jato situado aos fundos, o qual está desativado e cuja cerca elétrica não funciona há algum tempo.

Nessa vereda, muito embora o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois sob o crivo do contraditório foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar ser possível que os elementos inquisitivos sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese, em que a oitiva extrajudicial do ofendido é corroborada pelas declarações judiciais do policial que participou da prisão em flagrante.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

E, no caso
sub judice
, muito embora
VINÍCIUS
tenha afirmado à d. autoridade judiciária que sofreu represálias durante o flagrante, sendo torturado pelos policiais para que confessasse a prática criminosa, a i. defesa não apresentou qualquer elemento hábil a ratificar esta versão, e, como é sabido, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação.

Logo, diversamente do alegado pela i. defesa, denota-se que os elementos probatórios colhidos durante o devido processo legal dão a segurança necessária para concluir que os apelantes agiram com
animus furandi
, somente não concretizando o delito patrimonial porque a invasão do imóvel foi visualizada por populares, que acionaram a Polícia, tendo os agentes de segurança pública obtido êxito na prisão em flagrante dos agentes antes da subtração de qualquer bem móvel, apresentando-se escorreita a responsabilização dos apelantes
VIKTOR
e
VINICIUS
pelo crime de tentativa de furto noturno qualificado.

Aliás, não se apresenta verossímil a versão de que dois jovens, intentando tão-somente não serem surpreendidos pela Polícia enquanto consumiam entorpecentes, terem optado pelas difíceis tarefas de escalar o muro de uma residência por volta da meia-noite, entrar e permanecer clandestinamente no local, tendo um deles inclusive se escondido dentro do porta-malas de um dos carros ali estacionado; ao invés de simplesmente atirarem longe o narcótico, descartando-o ao chão, e prosseguirem a caminhada em via pública.

Nesse cenário, inviável também o acolhimento da almejada desclassificação para o crime de violação de domicílio, tipificado no art. 150 do CP, porquanto comprovado que a invasão da residência da vítima foi perpetrada no intuito único de concretizar a intenção dos agentes de subtrair bens móveis, o que somente não se concretizou por circunstâncias alheias às suas vontades.

É nesse sentido o entendimento desta eg. Terceira Câmara Criminal, como se verifica no seguinte precedente:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OPERADA NA SENTENÇA – RECURSO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE PULA MURO DE MAIS DE DOIS METROS DE ALTURA ÀS 03 HORAS DA MADRUGADA – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS DO ÂNIMUS FURANDI – CRIME NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – QUALIFICADORA DA ESCALADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO JUSTIFICADO – RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAR O RÉU PELO FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO –RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.

Estando comprovado nas provas colhidas durante a persecução penal que o acusado invadiu a residência da vítima – pulando o muro de dois metros de altura durante o período noturno – com o intuito de subtrair bens móveis daquela propriedade, inviável a desclassificação para o crime de violação de domicílio, devendo ser condenado nos termos do art. 155 § 1o do CP, não havendo se falar em insuficiência probatória
”
(N.U 0001297-02.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021). Destaquei.

Em consequência, mantenho o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
VIKTOR MATHEUS MARTINS SOARES
e
VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS
,

mantendo inalterada a sentença penal proferida pelo
d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o
1009045-87.2021.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022